Tribunal: STF
Processo: ARE 1580268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco – TJPE, que não admitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a insuficiência da preliminar de repercussão geral na petição de recurso extraordinário, bem como em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 48).



    A agravante sustenta, em síntese, que teria se desincumbido de demonstrar a existência de repercussão geral e que a Súmula 279 do STF não seria aplicável ao caso, pois não haveria necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (doc. 51).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Isso porque a recorrente, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    Além disso, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator